Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-55.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803962-55.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0803962-55.2024.8.14.0013
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIV
O. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido inicial para impor ao ente municipal a obrigação de fornecer gratuitamente fraldas descartáveis infantis ao menor Alesson Guilherme da Silva Cardoso, diagnosticado com CID F840 e CID 6A02, em quantidade mínima de 60 (sessenta) unidades por mês, adaptadas ao seu crescimento, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é omissa quanto à quantidade exata de fraldas a serem fornecidas; (ii) estabelecer se a obrigação imposta encontra respaldo constitucional e legal; (iii) verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 23, II, assegura o direito universal à saúde e estabelece a competência comum dos entes federativos, admitindo-se sua responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à vida e dignidade da pessoa humana.

4.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º e 11) impõe ao Poder Público o dever de assegurar com prioridade absoluta a efetivação dos direitos à vida, saúde e dignidade, justificando a imposição judicial de obrigação de fazer quando comprovada a vulnerabilidade do menor.

5.

O fornecimento mínimo de 60 (sessenta) fraldas mensais, previsto na sentença, não gera obscuridade, pois garante objetividade à obrigação e vincula eventual alteração às prescrições médicas, preservando o critério técnico adequado.

6.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 2.000,00, mostra-se proporcional e compatível com o art. 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo para assegurar a efetividade da decisão, sem se tornar punitiva ou comprometer de modo irrazoável o orçamento municipal.

7.

O argumento de restrição orçamentária não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, não podendo o princípio da reserva do possível prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana e a proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A saúde é direito fundamental de todos e dever solidário dos entes federativos, que respondem pelo fornecimento de insumos indispensáveis à dignidade de menores em situação de vulnerabilidade.

2.

A determinação judicial que impõe obrigação de fazer para assegurar o direito à saúde não afronta a separação dos poderes quando baseada em prova da necessidade médica e no respaldo constitucional.

3.

A fixação de multa diária em valor moderado é legítima e proporcional, pois visa garantir a efetividade da decisão judicial e não constitui sanção de natureza punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 196; 227. ECA, arts. 4º e 11. CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, STA 761 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 07.05.2015; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0800162-89.2024.8.14.0022, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido inicial para impor ao ente municipal a obrigação de fornecer gratuitamente fraldas descartáveis infantis ao menor Alesson Guilherme da Silva Cardoso, em quantidade suficiente para manter o uso mínimo de duas unidades diárias — ao menos 60 (sessenta) fraldas por mês — enquanto persistir a necessidade, sob pena de multa.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, sustentando que o infante Alesson Guilherme da Silva Cardoso, então com três anos de idade, foi diagnosticado com CID 10: F840 e CID 6A02, circunstância que lhe ocasiona incontinência total, tornando imprescindível o uso contínuo de fraldas descartáveis. Relatou, ademais, que sua genitora não possui condições financeiras de arcar com tais custos, o que motivou a intervenção ministerial para garantir o fornecimento do insumo essencial ao cuidado e dignidade do menor. Informou ainda que, esgotadas as tentativas de solução administrativa, não restou alternativa senão a judicialização da demanda. O pedido consistiu na concessão de tutela provisória e, ao final, na condenação do Município de Capanema ao fornecimento contínuo e gratuito das fraldas necessárias, conforme necessidade do beneficiário, com adequação de tamanho, sob pena de multa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Confirmando a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para determinar que o MUNICÍPIO DE CAPANEMA continue fornecendo ao interessado fraldas descartáveis infantis no tamanho que lhe couber no momento e em quantidade suficiente para manter o uso mínimo de duas fraldas por dia, logo pelo menos 60 (sessenta) unidades por mês, e enquanto assim necessitar, adaptando-se seu tamanho ao crescimento do menor.”

Inconformado com a sentença, o Município de Capanema interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alegou inicialmente o cumprimento integral da decisão judicial, com a entrega regular das fraldas, conforme determinado, anexando documentos comprobatórios. Asseverou, contudo, a necessidade de revisão da sentença sob três fundamentos principais.

Em primeiro lugar, sustentou a necessidade de fixação da quantidade exata de fraldas a serem fornecidas mensalmente, pois a omissão dessa definição comprometeria a segurança jurídica e dificultaria a execução da obrigação, criando margem para exigências excessivas e ônus desproporcionais à administração pública.

Em segundo plano, defendeu a reforma parcial da sentença para que seja expressamente delimitada a quantidade mensal de fraldas, em respeito ao princípio da eficiência e da previsibilidade administrativa, permitindo adequada gestão dos recursos públicos e evitando sobrecargas injustificadas ao erário.

Por fim, insurgiu-se contra o valor da multa cominatória fixada na decisão (R$ 500,00 – quinhentos reais – por dia, limitada a R$ 2.000,00 – dois mil reais), reputando-a desproporcional e incompatível com a realidade orçamentária municipal. Alegou que, ausente qualquer conduta de resistência ou descumprimento deliberado da ordem judicial, a multa se tornaria punitiva em demasia e comprometeria a realização de outros serviços essenciais à população. Com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pugnou pela exclusão ou, ao menos, pela redução das astreintes fixadas.

Ao final, o apelante requereu a reforma da sentença para: (i) delimitar a quantidade mensal exata de fraldas a serem fornecidas ao beneficiário; e (ii) excluir ou adequar a multa diária fixada em caso de descumprimento.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que esta já estabelece o fornecimento mínimo de 60 (sessenta) fraldas mensais, o que confere clareza e objetividade à obrigação imposta. Ressaltou a desnecessidade de fixação de quantidade exata superior ou inferior àquela, pois qualquer alteração deve se pautar em acompanhamento médico. Reiterou que a responsabilidade pelo fornecimento de insumos relacionados à saúde é solidária entre os entes federativos e que a imposição de astreintes visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu, ainda, que não houve qualquer excesso ou obscuridade na decisão, e que a alegação de prejuízo ao erário é infundada, visto que não há prova da incapacidade econômica do Município de cumprir a obrigação. Por fim, requereu o prequestionamento das matérias ventiladas, com vistas à eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, e o desprovimento do apelo.

O Ministério Público, instado a se manifestar em segundo grau, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu desprovimento, destacando a legitimidade do Município como responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde e a consonância da sentença com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo

qual

deve

ser

conhecido. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que o Município de Capanema forneça, de forma contínua e gratuita, fraldas descartáveis infantis em favor do menor Alesson Guilherme da Silva Cardoso, diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID F840 e CID 6A02), em quantidade mínima de 60 unidades mensais, adaptadas ao seu crescimento, sob pena de multa diária.

O Município de Capanema, em seu recurso, sustenta essencialmente três pontos: (i) o cumprimento da decisão judicial de primeiro grau; (ii) a suposta necessidade de fixação da quantidade exata de fraldas mensais a serem fornecidas; e (iii) a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, requerendo sua exclusão.

Não obstante as alegações, nenhuma delas merece guarida.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se o termo Estado em sentido amplo, a englobar União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por força do artigo 23, inciso II, da Carta Magna, a proteção à saúde constitui competência comum de todos os entes federativos, razão pela qual a jurisprudência consolidada admite a responsabilidade solidária dos entes para o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos indispensáveis à preservação da saúde e da vida.

No presente caso, não se trata de simples comodidade, mas de necessidade médica incontornável. O menor encontra-se em situação de absoluta vulnerabilidade, acometido por diagnóstico de autismo que compromete seu controle esfincteriano, demandando o uso contínuo de fraldas descartáveis. Sua família, por sua vez, comprovou a impossibilidade financeira de custear tal insumo, o que reforça a imprescindibilidade da intervenção do Poder Público. Negar-lhe esse direito seria, em última análise, relegar a criança a condições indignas, em flagrante afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proteção integral da criança e do adolescente, consagrados no artigo 227 da Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

É precisamente nesse ponto que se deve enfatizar a aplicabilidade do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90)
. O artigo 4º do ECA dispõe que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar. Ademais, o artigo 11 do mesmo diploma legal prevê expressamente que é assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente pelo Sistema Único de Saúde, incluindo-se, evidentemente, o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento e bem-estar de menores em condição de vulnerabilidade.

Vejamos jurisprudência desta Corte estadual em caso semelhante:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRAUDAS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por José Aires Souza, em nome do menor Silas Sena Souza, com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento contínuo de fraldas descartáveis e medicamentos necessários ao tratamento do menor. A sentença reconheceu a procedência parcial do pedido e condenou os réus, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente no fornecimento mensal de 180 fraldas descartáveis e dos medicamentos prescritos. Os entes apelantes alegam vício de representação processual, ausência de prova válida da necessidade dos insumos, prescrição médica inadequada e indevida responsabilização exclusiva do Município. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de representação processual na propositura da ação em nome do menor; (ii) avaliar se os documentos apresentados comprovam a necessidade dos insumos requeridos; (iii) definir se é cabível a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento de fraldas e medicamentos no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, sendo legítima a presença de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, no polo passivo das demandas prestacionais em saúde. 4. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, não sendo afronta à separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário para garantir esse direito fundamental, inclusive por meio da imposição de obrigações de fazer que visem à efetivação do tratamento necessário à preservação da dignidade e da vida do cidadão. 5 . A documentação apresentada pelo autor, é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, conforme reconhecido na sentença e no parecer ministerial que opinou pela sua manutenção. 6. A alegação de vício de representação processual não prospera, pois não comprometeu a regularidade da demanda nem foi obstáculo ao exercício do contraditório, sendo a controvérsia resolvida com base na documentação e no princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. 7 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também autoriza a adoção de medidas eficazes para garantir a efetividade das decisões judiciais relativas ao fornecimento de insumos médicos, inclusive o bloqueio de verbas públicas, como forma de assegurar o direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos médicos necessários ao tratamento de menores em situação de vulnerabilidade. 2. A atuação judicial que impõe obrigação de fazer para garantir o direito à saúde não viola a separação dos poderes quando há respaldo constitucional e prova suficiente nos autos . 3. A suficiência da documentação apresentada e a presunção de necessidade dos insumos médicos justificam a manutenção da obrigação imposta, mesmo diante de questionamentos quanto à especialidade do prescritor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts . 141 e 487, I; CC, arts. 1.634, VII, e 1.690 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o Acórdão Min . Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, STA 761 AgR, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 07.05 .2015; STF, ARE 801676 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19 .08.2014; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10 .2013. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora. Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 15 .07.2025 até 21.07.2025 .1;"> Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001628920248140022 28572776, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Logo, a obrigação do Município não decorre apenas do texto constitucional, mas também da legislação infraconstitucional específica que reforça a prioridade absoluta na tutela da saúde da criança. Essa prioridade impõe ao ente público não apenas o dever formal de reconhecer o direito, mas sobretudo a obrigação concreta de garanti-lo de forma célere e contínua, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico e de grave retrocesso social.

No que se refere ao argumento de obscuridade quanto à quantidade de fraldas a serem entregues, verifica-se que a sentença é clara ao estabelecer o fornecimento mínimo de 60 (sessenta) unidades por mês, condicionando a continuidade da obrigação ao critério médico, ou seja, “enquanto assim necessitar”. Essa solução é adequada e juridicamente correta, pois assegura objetividade à obrigação sem imiscuir-se na seara técnica, que pertence exclusivamente aos profissionais da saúde.

Quanto às astreintes, a multa diária arbitrada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao artigo 537 do Código de Processo Civil. O caráter coercitivo da sanção não visa punir o ente público, mas sim garantir a efetividade da decisão judicial, cuja finalidade é resguardar direitos fundamentais de uma criança em situação de vulnerabilidade. O valor fixado é adequado e não compromete o orçamento municipal a ponto de inviabilizar a prestação de outros serviços públicos.

Ressalte-se, ademais, que o argumento de restrição orçamentária não encontra respaldo jurídico, pois o chamado “princípio da reserva do possível” não pode ser manejado para restringir o
mínimo existencial
, sob pena de esvaziamento dos direitos fundamentais, especialmente quando se trata de criança em condição de absoluta prioridade.

O parecer ministerial de 2º grau é firme em ressaltar que cabe ao Município arcar com a obrigação de fornecer as fraldas, sendo inaceitável a alegação de entraves financeiros ou administrativos como pretexto para descumprir a ordem judicial. Essa posição do Ministério Público coaduna-se integralmente com o comando constitucional e com a legislação protetiva específica.

Portanto, a sentença de primeiro grau analisou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos, encontrando-se em plena conformidade com a Constituição, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta da infância. Reformá-la significaria enfraquecer a proteção jurídica de um menor em situação de fragilidade, hipótese que não se admite em nosso ordenamento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos

termos

da

fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025